Tribunal: TJDFT
Processo: 0702924-93.2022.8.07.0003
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0702924-93.2022.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AVERCINO BARBOSA DA SILVA APELADO: ESPÓLIO DE GIVALDO CORREIA DA SILVA D E S P A C H O Trata-se de apelação cível interposta por AVERCINO BARBOSA DA SILVA em face da sentença prolatada pela 1a Vara Cível de Ceilândia/DF, nos autos da ação de despejo ajuizada pelo ora apelado. Da análise dos autos, verifica-se que o juízo de origem deferiu antecipação de tutela (ID 39913427) para a desocupação voluntária e, subsidiariamente, o despejo compulsório, da apelante. Em face da decisão, a ré, ora apelante, interpôs o Agravo de Instrumento no 0710474-51.2022.8.07.0000. Essa Relatoria deferiu a liminar para suspender os efeitos daquela decisão e impedir o despejo antes do julgamento da ação. Sobreveio a sentença recorrida (ID 39913482). Em suas razões recursais, o apelante se limita a sustentar a necessidade de se aguardar o julgamento do mérito do agravo interposto. Ressalte-se que o agravo foi julgado no dia 03 de outubro de 2022, confirmando a decisão liminar a fim de que fosse aguardado o julgamento de mérito do processo para deferir o despejo requerido. Intime-se o apelante para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre eventual violação ao princípio da dialeticidade, em homenagem aos princípios do contraditório e da não surpresa, consagrados nos artigos 7o e 10 do Código de Processo Civil, tendo em vista a ausência de impugnação às razões lançadas na sentença recorrida. Brasília, 6 de outubro de 2022. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora